Tribunal: CARF
Processo: 11080.905758/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905758/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.025 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
REAL EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. PEDIDO
INCOMPATÍVEL COM O VALOR APURADO. ERRO MATERIAL.
O erro material do contribuinte ao apresentar declaração de compensação pode
ser escusado quando prontamente reparado ou quando a sua reparação é
impossível de ser realizada a partir do seu conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa, que votou no sentido de negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
REAL EMPREENDIMENTOS S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 10-44.168 (fls. 107), pela DRJ Porto
Alegre, interpôs recurso voluntário (fls. 123) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905758/2012-51
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905758/2012-51

O processo trata de duas declarações de compensação - DCOMP (fls. 91), todas
apontando o direito creditório no valor de R$ 573.695,62 a título de saldo negativo de IRPJ do 2o
trimestre de 2007. A Administração Tributária verificou que o saldo negativo apurado na
correspondente DIPJ era inferior ao saldo negativo demonstrado na referida DCOMP, pelo qual
a Administração Tributária homologou uma DCOMP apenas parcialmente, no limite do valor do
saldo negativo disponível (R$ 460.371,97), e não homologou a outra DCOMP, nos termos do
despacho decisório de fls. 87.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, apresentando os argumentos abaixo sintetizados:
i) a fundamentação legal do despacho decisório atacado não possui congruência com a decisão
adotada, o que prejudica o exercício do direito de defesa e maculando de nulidade aquela
decisão;
ii) o despacho decisório atacado não possui qualquer fundamentação legal, sendo nulo por
impedir a defesa do recorrente;
iii) o direito de crédito reclamado é legítimo, apesar de existir um erro na formulação da DIPJ, o
que causou uma demonstração equivocada, mas que não deve prevalecer sobre a verdade
material.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ Porto
Alegre (fls. 107), entendendo que o procedimento adotado pelo contribuinte corresponde a um
pedido de reconhecimento de direito creditório de pagamento indevido ou a maior, em confusão
com o pedido de reconhecimento de direito creditório de saldo negativo, o que não possui
guarida nas regras que determinam o procedimento de compensação de tributos.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 123) repisa os argumentos já
trazidos na manifestação de inconformidade e propugna, subsidiariamente, pelo recebimento de
suas DCOMP como se fossem de natureza de pagamento indevido ou a maior.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2013
(fls. 121) e seu recurso voluntário foi apresentado em 08/08/2013 (fls. 123). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente combate essa decisão com os argumentos a seguir apresentados e
apreciados.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905758/2012-51

1
Capitulação legal – erro – nulidade
O recorrente afirma que o despacho decisório que homologou apenas
parcialmente a sua declaração de compensação apresenta uma fundamentação legal que não
possui congruência com a decisão adotada, de forma que restaria prejudicado o exercício de sua
defesa e, assim, maculando aquela decisão de nulidade, conforme o seguinte excerto (fls. 126):
Conforme se verifica no despacho decisório proferido em 04/05/2012, a
Autoridade Fiscalizadora se equivocou quando da tipificação do "enquadramento
legal", ao apontar os artigos 168, da Lei n. 5.172/1966 (CTN), o art. 6o, § 1o, inciso II,
artigo 28 e o art. 74 da Lei n° 9.430/96 e o art. 4o da IN/RFB n° 900, de 2008, que em
nada indicam a suposta exigência que consta como descumprida.
[...]
Verifica-se que os dispositivos legais, referidos como fundamento legal, apenas
preveem a possibilidade de restituição e compensação, mas não apresentam nenhuma
irregularidade que embasasse a não homologação do pedido de compensação.
Por esta razão, a ora Recorrente carece de elementos capazes e suficientes para
precisar a real motivação da não homologação do pedido de compensação, ficando
obstada, dessa forma, o exercício do seu pleno direito de defesa, tendo que trabalhar
com suposição, tentando imaginar a motivação que a autoridade fazendária teria
empregado/imaginado.
Assim, constata-se que o procedimento adotado está eivado de vício, o qual, por
conseguinte, acarreta a nulidade do Despacho Decisório, uma vez que se deixou de
observar os requisitos essenciais para seu sustento.
Entendo que o recorrente está equivocado, talvez por não ter dado a devida
atenção ao artigo 74 da Lei no 9.430/1996, que fundamenta a decisão atacada, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
A leitura desse dispositivo deixa claro que tem direito à restituição/compensação
apenas o sujeito passivo que “apurar crédito”. Na espécie, o contribuinte está compensando o
crédito de saldo negativo do 2o trimestre de 2007 e, nesse período, demonstrou em sua DIPJ um
saldo negativo de R$ 460.408,47 (fls. 57). Esse é o limite da compensação disponível para o
contribuinte, nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, apontado como fundamento legal da
decisão recorrida.
Com isso, afasto a presente reclamação, por carência de fundamento fático.
2
Fundamentação legal – carência - nulidade
O recorrente aprofunda sua reclamação contra o despacho decisório que
homologou apenas parcialmente a sua declaração de compensação, agora afirmando a total
ausência de fundamentação legal, conforme o seguinte excerto (fls. 130):
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905758/2012-51

O Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre, não veio acompanhado de nenhuma fundamentação motivacional/legal,
reconhecendo, apenas, a forma pela qual a ora Recorrente realizou as compensações.
Depreende-se, com isto, que não descreveu a fundamentação da cobrança anexada ao
Parecer, ou seja, os motivos e dispositivos legais que dariam guarida a tal decisão.
Faltaram, assim, os elementos de convicção da cobrança, os elementos fáticos
ocorridos e o motivo da inexistência de crédito, retirando, por conseguinte, a
segurança jurídica da Recorrente.
Destarte, além de tornar-se inócua, prejudica a defesa do Contribuinte,
cerceando sua defesa, uma vez que não restam respeitados os princípios da ampla
defesa e do contraditório, defendidos pela Constituição Federal, sob pena de serem
considerados nulos pela falta de elemento essencial à sua formação.
No item anterior, foi demonstrado que não existe carência de fundamentação legal
no despacho decisório atacado, de forma que não há cabimento na presente reclamação de que
haveria “nenhuma fundamentação” a possibilitar a efetiva defesa do contribuinte. Apenas por
questão de clareza, transcrevo parte do despacho decisório atacado (fls. 2):
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 573.695,62
Valor na DIPJ: R$ 460.403,47
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 573.732,12
IRPJ devido: R$ 113.323,65
[...]
Valor do saldo negativo disponível: R$ 460.371,97
Como se vê, não apenas a fundamentação legal está presente e é suficiente, como
também a fundamentação fática está presente e demonstra de forma clara que o valor pleiteado
na DCOMP não poderia ser reconhecido em razão de o saldo negativo demonstrado na DIPJ ser
de apenas R$ 460.403,47.
Com isso, afasto a presente reclamação, por carência de fundamento fático.
3
Direito de crédito – erro – verdade material
No mérito, o recorrente afirma que possui direito de crédito legítimo, embora um
erro na formulação da sua DIPJ tenha causado uma demonstração equivocada, o que não deve
prevalecer sobre a verdade material, conforme o seguinte excerto (fls. 135):
No segundo trimestre de 2007, como já antecipado, a ora Recorrente apurou
Imposto de Renda sobre o Lucro Real a pagar, no valor de R$ 113.323,64 (cento e
treze mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos). Neste mesmo
período, a empresa teve retenção de Imposto de Renda na Fonte referente a aplicações
financeiras de renda fixa, código de receita: 3426, no montante de R$ 573.695,62
(quinhentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois
centavos).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905758/2012-51

Não obstante, ao invés da empresa simplesmente aproveitar estas retenções para
deduzir do imposto devido no período, ela mesma realizou o pagamento do valor
devido, a título de IRPJ, através das DARF's, no valor principal de RS 89.910,62 e R$
23.413,02, totalizando R$ 113.323,64, através do qual quitou-se totalmente o débito
no segundo trimestre, sem utilizar-se, portanto, nenhum valor das retenções que havia
ocorrido.
Assim, tendo em vista a existência do crédito incontroverso de IRRF no valor
de R$ 573.695,62, o qual, repisa-se, a empresa não utilizou, pois recolheu o valor do
imposto de renda devido no período, a mesma realizou pedidos de compensação: n°
32734.66715.060707.1.3.02-9101,
n°
35203.72369.260509.1.7.02-9903
e
n°
15350.21484.260509.1.3.02-0067, utilizando a totalidade deste crédito, oriundo das
retenções, o qual tornou-se saldo negativo passível de restituição/compensação.
[...]
Portanto, por um lapso no preenchimento da DIPJ, não constou as DARF's de
pagamentos, os quais quitaram/extinguiram os débitos de IRPJ em sua integralidade.
Assim, restou divergente as informações prestadas, uma vez que o saldo negativo
informado no PER/DCOMP n° 32734.66715.060707,1.3,02-9101 montava em R$
573.695,62, divergia do saldo na DTP3 R$ 460.408,47, não obstante este saldo
efetivamente existir, em razão do pagamento que havia sido feito por via das DARF' s.
Em apertada síntese, o recorrente afirma que errou na elaboração de sua DIPJ ao
deixar de informar que o imposto devido (R$ 113.323,65) já havia sido quitado, por meio de dois
DARF, de forma que o saldo negativo foi reduzido, indevidamente, por esse valor.
O contribuinte comprovou dois pagamentos de R$ 25.810,51 e R$ 89.910,62,
respectivamente, a título de IRPJ lucro real trimestral (código 0220) para o 2o trimestre de 2007
(fls. 86).
Verifico que o erro do contribuinte reside no pagamento do IRPJ quando já havia
pagamento antecipado (IRRF) em valor superior ao imposto devido. Portanto, caberia ao
contribuinte pedir restituição/compensação do IRPJ pago e não do saldo negativo. Portanto, não
há um erro de preenchimento nas declarações (DIPJ ou DCOMP), mas sim um erro na
caracterização jurídica de uma situação fática.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material.
Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente,
por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-calendário” do saldo negativo. O
erro do contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda quando não é evidente,
mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é
exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o
erro não ser evidente, por exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria
constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF.
Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 1471, §1o, do CTN.

1 § 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905758/2012-51

Na presente sessão de julgamento, esta Turma está julgando processos similares,
do mesmo contribuinte. Todavia, há uma situação que diferencia o presente processo. Nos outros
processos, o contribuinte foi intimado pela Administração Tributária para ter ciência da
divergência entre a DIPJ e a DCOMP e para adotar as providências devidas, o que não ocorreu
no presente processo, conforme os documentos dos autos. Assim, quando o contribuinte tomou
ciência do erro, já não havia mais como corrigi-lo, restando apenas o contencioso administrativo
para superar o seu erro.
Entendo que o erro material superável no contencioso administrativo é aquele
prontamente reparado pelo contribuinte ou aquele cuja reparação o contribuinte não teve
oportunidade de realizar a partir do seu conhecimento. Na espécie, o contribuinte não teve essa
oportunidade, pelo que é cabível a sua reparação, considerando as evidências da legitimidade do
direito creditório, ainda que na modalidade de pagamento indevido.
O saldo negativo legítimo já foi reconhecido pela Administração Tributária e foi
utilizado para a compensação declarada, ainda que parcialmente. A única reparação possível é
utilizar, agora, o direito de crédito oriundo do pagamento indevido. Apesar de essa solução
extrapolar o procedimento ordinário do processamento de uma DCOMP, entendo que ele deve
ser adotado na espécie, em homenagem ao princípio da razoabilidade e da verdade material,
considerando que não haverá qualquer prejuízo à Administração Tributária.
Todavia, não é possível simplesmente homologar as compensações, pois isso
implicaria validar, sem qualquer verificação, a apuração realizada pelo contribuinte, ou seja, o
valor do lucro real, a existência das retenções na fonte e a tributação das respectivas receitas,
para o qual não há, nestes autos, os elementos necessários, já que não foi este o pedido
formalizado inicialmente.
Com essas razões, entendo que a Administração Tributária deve apreciar o mérito
do pagamento a maior de IRPJ e aproveitá-lo, se for o caso.

4
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à autoridade local para analisar o mérito do
apontado pagamento a maior de IRPJ e utilizá-lo na presente compensação, sem óbice da DRF
intimar o contribuinte a apresentar provas complementares, retomando-se o rito processual a
partir do novo despacho decisório.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905758/2012-51

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital